Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. TEMA AINDA NÃO APRECIADO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os atos constitutivos encontram-se subscritos pelo inventariante do espólio, conforme Termo de Compromisso de Inventariante, não havendo se falar em vícios neste tocante. Preliminar de irregularidade na representação do espólio rejeitada.
2. Incabível a análise da prejudicial de mérito da prescrição, também levantada pela parte recorrida, sob pena de haver supressão de instância, pois, nos autos de origem, ainda não ocorreu apreciação sobre o tema.
3. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
4. Embora relevantes os argumentos lançados pela parte recorrente, não há elementos aptos a identificar que o crédito pretendido é devido ao espólio agravante, tampouco o que ficou ajustado na sucessão das advogadas/agravadas.
5. Ademais, não está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois inexiste indicativo de dilapidação patrimonial pelas agravadas, ou indícios de insolvência destas.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.